Tribunal: TJSP
Processo: 1016310-63.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação. Seguro saúde individual/familiar, contrato antigo não regulamentado à Lei Federal 9.656/98. Insurgência contra cláusula que prevê reajuste por deslocamento de faixa etária após os 60 anos cumulado com repetição de indébito. Sentença de procedência parcial. Inconformismo das partes. Provimento parcial do recuso da ré e provimento do recurso da autora. Sentença reformada.
1. Recurso da

Ementa:
Apelação. Seguro saúde individual/familiar, contrato antigo não regulamentado à Lei Federal 9.656/98. Insurgência contra cláusula que prevê reajuste por deslocamento de faixa etária após os 60 anos cumulado com repetição de indébito. Sentença de procedência parcial. Inconformismo das partes. Provimento parcial do recuso da ré e provimento do recurso da autora. Sentença reformada.
1. Recurso da ré: Reajuste por mudança de faixa etária - observância da tese delimitada no REsp 1.568.244/RJ - contrato antigo não adaptado à Lei Federal 9.656/98, com ilegalidade reconhecida na cláusula que prevê reajuste por deslocamento de faixa etária, praticado e projetado a ser aplicado no 61o e 66o aniversários, na fase idosa, visto que (a) não houve qualquer apresentação de base atuarial idônea, em prova documental consistente, contemporânea à celebração do contrato, quando da fixação dos reajustes, (b) sequer há verificação de razoabilidade dos aumentos, pautados seja em fórmulas matemáticas de difícil assimilação, seja em valores aleatórios, produzidos unilateralmente pela ré sem apoio em estudo técnico. Ausência de interesse processual na impugnação dos reajustes a serem aplicados por ocasião dos aniversários de 71 anos em diante, uma vez que ainda não atingida referida faixa etária pela parte autora. Impossibilidade de aferição da nulidade de cláusula ainda não aplicada no plano concreto, no caso, reajuste em razão dos aniversários de 71, 72 e sucessivos anos da parte autora. Autora contava com 66 anos ao tempo da distribuição da demanda. Dependência de nova instrução probatória, a ser desenvolvida em demanda autônoma. Impossibilidade de supedâneo nos princípios de economia processual e celeridade.
2. Recurso da autora provido: devida restituição simples dos valores pagos a maior relacionada ao reajuste impugnado, observado o período de prazo prescricional trienal.
3. Recurso de apelação da ré Sul América provido em parte e recurso da autora provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000814022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016310-63.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelada/apelante
ELIZABETH CACHIELO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso de apelação da ré Sul América e deram provimento ao recurso da autora.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
2
APELAÇÃO No 1016310-63.2020.8.26.0002
APELANTE/APELADO: Sul América Companhia de Seguro Saúde
APELADO/APELANTE: Elizabeth Cachielo
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro - 1a Vara Cível
VOTO: 37696
Apelação. Seguro saúde individual/familiar, contrato antigo
não regulamentado à Lei Federal 9.656/98. Insurgência
contra cláusula que prevê reajuste por deslocamento de
faixa etária após os 60 anos cumulado com repetição de
indébito. Sentença de procedência parcial. Inconformismo
das partes. Provimento parcial do recuso da ré e
provimento do recurso da autora. Sentença reformada.
1. Recurso da ré: Reajuste por mudança de faixa etária -
observância da tese delimitada no REsp 1.568.244/RJ -
contrato antigo não adaptado à Lei Federal 9.656/98, com
ilegalidade reconhecida na cláusula que prevê reajuste por
deslocamento de faixa etária, praticado e projetado a ser
aplicado no 61o e 66o aniversários, na fase idosa, visto que
(a) não houve qualquer apresentação de base atuarial
idônea, em prova documental consistente, contemporânea à
celebração do contrato, quando da fixação dos reajustes, (b)
sequer há verificação de razoabilidade dos aumentos,
pautados seja em fórmulas matemáticas de difícil
assimilação, seja em valores aleatórios, produzidos
unilateralmente pela ré sem apoio em estudo técnico.
Ausência de interesse processual na impugnação dos
reajustes a serem aplicados por ocasião dos aniversários de
71 anos em diante, uma vez que ainda não atingida referida
faixa etária pela parte autora. Impossibilidade de aferição
da nulidade de cláusula ainda não aplicada no plano
concreto, no caso, reajuste em razão dos aniversários de 71,
72 e sucessivos anos da parte autora. Autora contava com
66 anos ao tempo da distribuição da demanda. Dependência
de nova instrução probatória, a ser desenvolvida em
demanda autônoma. Impossibilidade de supedâneo nos
princípios de economia processual e celeridade.
2. Recurso da autora provido: devida restituição simples
dos valores pagos a maior relacionada ao reajuste
impugnado, observado o período de prazo prescricional
trienal.
3. Recurso de apelação da ré Sul América provido em parte
e recurso da autora provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
3
Na ação ajuizada por Elizabeth Cachielo contra Sul
América Companhia de Seguro Saúde, o E. Juiz de Direito Guilherme Silva e
Souza proferiu sentença, de relatório adotado, por meio da qual julgou
procedentes em parte os pedidos iniciais com resolução de mérito do processo
nos termos do artigo 487, inciso I, CPC/15.
Segundo o dispositivo: “JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais
que prevêm o reajuste da mensalidade do plano de saúde em questão por mudança
de faixa etária após os sessenta anos da segurada, e consequente inexigibilidade dos
valores aplicados desde fevereiro de 2014, mantido o reajuste anual da ANS.” (cf.
fl. 248).
Ante o sucumbimento: “pagará a parte demandada as
eventuais custas e os honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da
causa” (cf. fl. 248).
Sentença proferida em 17.07.2020 (fls. 248).
A ré Sul América apela (fls. 250/271). Defende a
legalidade dos reajustes aplicados em razão da mudança de faixa etária do
usuário. Alega que os reajustes estão em consonância com entendimento
firmado pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo (tema 952), respeitada
previsão contratual dos percentuais de reajuste (cláusula 15, cf. fl. 269),
perceptíveis através de cálculo aritmético, além de obedecer a norma vigente à
época em que o contrato fora firmado (Súmula Normativa no 03/2001 da
ANS). Assevera que o acórdão do recurso repetitivo, no REsp 1.568.244/RJ,
constitui precedente vinculante, devendo ser seguido na forma do artigo 927,
inciso III, CPC/15. Argumenta que não há aleatoriedade ou abusividade dos
índices de reajuste aplicados em razão da faixa etária dos autores-apelados.
Afirma que a operadora de plano de saúde, por meio de cálculos atuariais
complexos, estrutura o plano de saúde e, com base em preceitos da Resolução
da Diretoria Colegiada da ANS, no 28/2000, a qual institui a Nota Técnica de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
4
Registro de Produto, submete o produto à prévia validação da ANS e, assim
que conquistada, obtém a autorização para comercialização do produto para o
mercado de consumo. Ressalta que os índices de reajuste aplicados seguem à
risca os ditames do contrato e da ANS, de modo que não há qualquer
abusividade a declarar, sendo manifesta a legalidade da previsão contratual.
Cita precedentes do TJSP e do STJ reforçando a tese recursal. Sustenta a
impossibilidade de declaração de nulidade de reajuste ainda não ocorrido
Num segundo aspecto, em respeito ao princípio da
eventualidade (artigo 336, CPC/15), defende a impossibilidade de
reconhecimento de nulidade da cláusula que estabelece o reajuste do prêmio
em razão da mudança da faixa etária. Alega que, na hipótese remota de se
reconhecer a abusividade ou aleatoriedade de reajuste etário, o juízo não pode
declarar nula a cláusula contratual que o estabelece, tampouco afastar ou
reduzir o percentual aplicado sem que haja a realização de perícia atuarial para
fixação de percentual substitutivo, em obediência ao precedente firmado pelo
STJ no REsp 1.568.244/RJ. Afirma que tal medida serve para respeitar o
contrato firmado, mutualismo e equilíbrio econômico-financeiro da avença.
Ressalta que, de acordo com a imposição feita pelo STJ no recurso repetitivo,
não há a possibilidade de fixação arbitrária, pelo juízo, de percentual de
reajuste de prêmio em razão da mudança de faixa etária.
Requer, enfim, o provimento do apelo para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus
sucumbenciais, ou, no mínimo, seja determinada realização de prova pericial
atuarial para aferição de reajuste etário substitutivo.
Apela também a autora, às fls. 274/282. Pugna pela
reforma da sentença a fim de que seja determinada a devolução dos valores
pagos a maior, observado o prazo prescricional trienal do §3o do artigo 206.
Contrarrazões pela ré às fls. 288/297 e pela autora às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
5
fls.298/313
Aportaram os autos no E. Tribunal em 30.07.2020,
com distribuição a esta Relatoria em 04.08.2020, com prevenção ao Agravo de
Instrumento 2079282-58.2020.8.26.0000.
É o relatório.
De partida, é necessário indicar que o STJ afetou a
julgamento pelo sistema de recursos repetitivos representativos de
controvérsia os seguintes temas: “(a) validade de cláusula contratual de plano
de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da
base atuarial do reajuste” (ProAfR no REsp no 1.715.798/RS). E nessa
decisão pela afetação foi decidido pela maioria dos Ministros da Segunda
Seção do STJ, vencida a Ministra Nancy Andrighi, que a revisão da Tese no
952, firmada para os planos individuais e familiares, seria impertinente para
aquele momento, devendo ser limitada a ordem de sobrestamento, em
abrangência nacional, aos processos relativos a plano de saúde coletivo e suas
espécies.
Tendo em vista esse panorama, avança-se na análise
do recurso de apelação da parte ré.
O recurso da parte ré Sul América comporta
provimento parcial, apenas para reconhecer a ausência de interesse processual
na impugnação de reajustes de faixas etárias em que os usuários, autores-
apelados, ainda não atingiram.
Deve ser advertido o presente caso se amolda ao
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.568.244,
em trâmite sob o regime de recursos repetitivos representativos de
controvérsia.
Analisando o seguro saúde individual celebrado entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
6
as partes, o juízo sentenciante reconheceu a abusividade das cláusulas
contratuais que impõem o reajuste por mudança de faixa etária ao idoso.
A parte ré apelou, buscando, singelamente, a
declaração de validade de todas as cláusulas que prevejam os reajustes por
faixa etária após o atingimento de 60 anos, reforçando a regularidade dos
reajustes impostos ao prêmio do seguro saúde, até porque ditos compatíveis ao
julgado no recurso repetitivo sinalizado acima.
Pois bem.
Reitera-se, de início, a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à espécie à vista de entendimento jurisprudencial
reiterado desta Corte (Súmula 100: “O contrato de plano/seguro saúde submete-
se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais”) e também
do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por empresas
de autogestão”).
Os contratos de planos/seguros de saúde consistem em
típicas relações de consumo (a teor do artigo 54 da Lei no 8.078/90),
merecendo, assim, a proteção própria desse estatuto.
Adotadas essas premissas, adentramos ao mérito da
demanda.
A
autora
é
beneficiária
do
seguro-saúde
individual/familiar em tela, desde 19.12.1996, por meio de contrato firmado
anteriormente à Lei Federal 9.656/98 e não adaptado a seus termos.
A ação foi proposta em 26.03.2020.
A autora nasceu em 25.01.1953 e os questionados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
7
aumentos indevidos vinham sendo aplicados desde fevereiro de 2014, após
esta completar 61 anos.
Para a parte autora, seriam abusivos os reajustes
aplicados a beneficiários de seguro saúde que ostentem idade superior a 60
anos, no caso, tendo sido efetivamente constatado reajuste aos 61 anos de
idade (32,92%).
Há de se atentar ao julgamento, pelo Superior Tribunal
de Justiça, do Recurso Especial no 1.568.244/RJ, submetido ao regime de
recursos representativos de controvérsia, a propósito dos reajustes por
deslocamento de faixa etária em planos/seguros de saúde de natureza
individual e familiar.
Nesse precedente, relatado pelo Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, foram fixadas as seguintes teses, estampadas na ementa do
julgado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MODALIDADE
INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR.
CLÁUSULA
DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE
FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE
RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE
PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-
ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência à saúde em razão da idade do
usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara,
bem como todos os grupos etários e os percentuais de
reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada
(arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde
conforme a mudança de faixa etária do beneficiário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
8
encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição
simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser
regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas
idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais
jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente
em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio
financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços
fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens
quanto os de idade mais avançada paguem um valor
compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de
atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não
ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento
jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade
intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade
suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos,
originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do
community rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de
proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas
demasiadamente, sob pena de o negócio perder a
atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o
sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da
seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que
veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela
cobrança de valores diferenciados em razão da idade",
apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação
desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência
alguma com o incremento do risco assistencial acobertado
pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais
como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem
aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
9
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso, dado que aumentos excessivamente elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de
forma
discriminatória,
impossibilitar
a
sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto
é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o
que consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001
da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do
limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste
dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis)
vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não
podendo também a variação de valor na contraprestação
atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde
há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004,
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve
a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59
anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não
poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a
primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e
décima faixas não poder ser superior à variação cumulada
entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano
de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco,
sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em
cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável
sempre que o percentual de majoração for justificado
atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
10
jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do
próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o
lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza
da atividade econômica explorada: serviço público
impróprio
ou
atividade
privada
regulamentada,
complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS),
de responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado
pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração
de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio
contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do
CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de
majoração da mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito
por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de
sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma
política de preços desmedidos ou tentativa de formação,
pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de
afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do
plano de saúde por impossibilidade financeira.
Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou
discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de
reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança
de faixa etária da autora.
12. Recurso especial não provido.”
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
11
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/12/2016, DJe 19/12/2016)
Tomadas as linhas-mestras desse precedente judicial,
nota-se que o caso concreto versa sobre contrato de plano/seguro saúde
individual/familiar anterior à Lei 9.656/98 e não adaptado a seu regime.
Observamos duas frentes de orientações a serem
aplicadas ao caso.
Primeiramente,
temos
as
orientações
genéricas
extraídas do precedente, no sentido de que todo reajuste por deslocamento por
faixa etária dos planos de saúde individuais/familiares deve contar com (i)
expressa previsão contratual, (ii) não deve ser qualificado como desarrazoado
ou aleatório, que signifique oneração em demasia ao consumidor e reflita
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e
da especial proteção ao idoso; (iii) não deve ser qualificado como
discriminatório ao idoso, já que, a depender da sua amplitude, poderá ensejar
a impossibilidade da permanência do idoso no plano; (iv) bem como deve
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais.
No que concerne às orientações específicas, variáveis
conforme a data de celebração do contrato de plano de saúde, temos que, para
o caso debatido, se aplicam as presentes regras.
Por se tratar de contrato firmado anterior à Lei
9.656/98, reforça-se a indicação de que deve haver (a) respeito a disciplina
presente do contrato quanto ao reajuste por faixa etária, admitido controle
sobre eventual (b) abusividade dos percentuais do aumento, que deverá ser
analisada de acordo com as (b.1.) normas da legislação consumerista e (b.2.),
na vertente da análise da validade formal da cláusula, deverão ser respeitadas
as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
12
Entrevê-se dessa Súmula Normativa 3/2001 da ANS a
fixação de uma obrigação às operadoras de planos de saúde antigos de remeter
os instrumentos contratuais à Agência Nacional de Saúde Suplementar a fim
de que o órgão regulador pudesse aprovar previamente as cláusulas que
fixassem aumento por faixa etária, no caso de consumidores com sessenta
anos de idade ou mais, salientando que essa análise prévia teria por objeto
exclusivamente o exame da validade formal da cláusula, e não o exame
acurado do percentual de reajuste do contrato.
Inobstante essa ordem regulatória, há notícia, já
mencionada acima, de que vigia à época da distribuição da demanda a decisão
proferida pelo STF em que determinava a suspensão da eficácia do artigo 35-E
da Lei Federal 9.656/98, por intermédio do julgamento da Medida Cautelar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.931/DF.
Não bastasse, ao longo da tramitação da demanda, foi
definitivamente julgada a ADI 1.931/DF, confirmando o entendimento da
procedência parcial do pedido, com fixação da inconstitucionalidade de uma
série de dispositivos da Lei Federal 9.656/98, especialmente o artigo 35-E,
porque se considerou afrontoso da regra constitucional que determina a
irretroatividade de lei nova.
Por consequência, fica afastada a análise da Súmula
Normativa 3/2001 para a aferição da abusividade, ou não, dos reajustes por
deslocamento de faixa etária.
Os demais parâmetros objetivos possíveis de serem
utilizados, portanto, devem ser postos em favor da investigação, a saber, a
valoração das cláusulas contratuais de reajuste sob a perspectiva da
razoabilidade da fixação dos percentuais, dentro da perspectiva da aplicação
das normas consumeristas.
No contrato de adesão juntado pela ré (fl. 155/181),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
13
são apresentados parâmetros extremamente genéricos a respeito das regras que
norteiam a fixação do prêmio pago pelo seguro saúde individual.
Na cláusula 16.1., é indicada a presença de um prêmio
inicial, que é estabelecido de acordo com “quantidade de US (“Unidade de
Serviço”)”, referida como anexa às Condições Gerais do seguro saúde, na qual
se teria uma quantidade de “Unidade de Serviço” para cada tipo de faixa etária
em que se encontrar o segurado (fl. 170)
Já na Cláusula 15, há sinalização das faixas etárias
estipuladas para o contrato, aliada na cláusula 15.1. com a definição numérica
de percentuais aplicáveis para os reajustes (fl. 170).
Na cláusula 16.4., contempla-se a regra de reavaliação
periódica da Tabela de Prêmios, dentro de “critérios técnico-atuariais de
análise do risco” e aplicados os reajustes apenas depois de aprovados pela
Superintendência de Seguros Privados SUSEP (cf. fl. 171).
Há também, na cláusula 16.3., estipulação de reajuste a
cada aniversário do beneficiário a partir de 72 anos, inclusive, cumulativo de
5% (cinco por cento), calculados pela quantidade de Unidade de Serviço (fl.
171).
Na cláusula 17, há apontamento de fórmula
matemática para o reajustamento do valor da Unidade de Serviço (fl. 171).
Comparadas essas cláusulas com o caso, verifica-se
que o debate deve se restringir ao aumento que efetivamente fora aplicado à
mensalidade paga pela beneficiária autora.
No caso, nota-se que a autora experimentou reajuste de
sua mensalidade vinculada a seu aniversário, quando já idosa, quando
completou 61 anos em janeiro de 2014 e 66 anos em janeiro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
14
Porque ausente interesse processual, não é possível
aferir abusividade da cláusula contratual quando ainda não aplicados os
reajustes decorrentes de aniversários que ainda não ocorreram (todos os anos a
partir dos 71 anos). Nesse ponto, reforma-se a sentença.
Limita-se, portanto, nesta demanda a análise aos
aniversários de 61 e 66 anos da autora, prejudicada a aferição de abusividade
dos reajustes possivelmente incidentes em aniversários posteriores.
Pois bem.
Primeiramente, deve ser anotado que o instrumento em
que detalhado o contrato foi explícito em especificar, numericamente, qual a
dimensão do reajuste que deveria ser aplicada no reajuste do 61o e 66o
aniversário.
A despeito disso, não houve qualquer discriminação a
respeito dos motivos que influíram na opção pela adoção desse reajuste sequer
os estudos atuariais que teriam acompanhado a produção concreta desses
percentuais.
Descabe a mera invocação de que os instrumentos
contratuais foram passados e avaliados à entidade reguladora antes de sua
comercialização, visto que somente na aplicação concreta dos reajustes foi
possível assimilar a sua abusividade, depois de conhecidos os valores das
mensalidades efetivos.
Afora esse detalhe, não se extrai razoabilidade do
porcentual adotado para os blocos etários impugnados.
A mera aplicação dos percentuais numéricos referidos
com base no contrato, multiplicados à mensalidade depois também de incidir
cálculo aritmético das Unidades de Serviço, não se mostra elementar suficiente
para se concluir pela razoabilidade do reajuste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
15
Sem o porte de um estudo crítico e atuarial,
contemporâneo à edição das regras do contrato-base, não há como confirmar
se os reajustes projetados e aplicados traduzem necessariamente o incremento
dos riscos da massa de usuários dos beneficiários do plano de saúde, nem
significam a distribuição proporcional, entre todos os usuários, do impacto dos
usuários que ou chegam à fase mais velha ou se valem, com mais intensidade,
do uso dos benefícios do plano de saúde.
Observe-se que a parte ré, na sua contestação, limitou-
se a trazer a petição que apresentou à Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP), na qual submetia à aprovação daquela entidade reguladora o “Plano
do Seguro de Reembolso de Despesas com Assistência Médica e/ou
Hospitalar” (cf. fls. 185/215), sem detalhamento sobre quais seriam os
elementos técnicos que suportariam a definição dos reajustes etários.
Em relação aos usuários que chegam à fase idosa, já
foram aplicados vários reajustes, pela passagem pelas faixas etárias anteriores.
Trata-se de uma relação diretamente proporcional: quanto maior a faixa etária,
o determinado porcentual de reajuste, ainda que numericamente idêntico nas
faixas etárias anteriores, resulta em impacto mais intenso aos beneficiários
mais idosos e que já tem uma mensalidade elevada.
Em outras palavras, ilustrando com um exemplo, quer-
se dizer que um reajuste de 20% (vinte por cento) sobre uma mensalidade a
um beneficiário que tenha 20 anos de idade tem impacto inferior àquele
beneficiário que está por chegar à fase idosa, submetido ao mesmo porcentual.
Na sequência, vemos que a ré não trouxe prova
documental consistente a estabelecer se houve realmente um estudo atuarial
por ocasião do dimensionamento do reajuste por deslocamento de faixa etária,
admitido, nesse sentido, que a fixação dos porcentuais ocorreu, realmente, de
modo arbitrário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
16
Em conjunto, temos que ressaltar o fator de expulsão
gerado pelos reajustes aplicados sem qualquer tipo de cautela aos beneficiários
idosos, que, presumivelmente, já não contam com força de trabalho para
auferir maiores rendimentos e gastam boa parte de seus recursos no pagamento
de dispêndios relacionados à sua subsistência e à preservação de sua
incolumidade física.
Em paralelo, temos a existência de metodologia
extremamente dificultosa e trabalhosa para o consumidor para ter ciência
sobre a evolução anual da “Unidade de Serviço”, que é um dos componentes
da base de cálculo da mensalidade.
Consoante o disposto nos termos do art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores (...) por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua
fruição”.
Nesse mesmo sentido, o artigo 46 do mesmo Código
legal exige como condição à obrigatoriedade ao disposto no contrato seja dada
ao consumidor oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo,
bem como seja o instrumento redigido de forma clara à plena compreensão de
seu sentido e alcance.
Embora conste do contrato que a “Unidade de Serviço”
unitária é informada ao beneficiário quando do seu ingresso no plano, bem
como quando de cada alteração, inexistem nos autos comprovação de que tal
previsão tenha sido, de fato, cumprida pela ré.
Não bastasse a impossibilidade de se aferir o valor da
mensalidade baseado em “unidade de serviço”, o consumidor deve ainda
proceder a cálculos matemáticos sem que haja, no mínimo, descrição singular
inicial no próprio contrato dos parâmetros utilizados (como um valor unitário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
17
dos fatores utilizados) ou de seus respectivos fatores de correção/atualização
com o passar dos anos.
Tal circunstância afronta o disposto no artigo 46 e no
artigo 54, § 3o, ambos dispositivos do Estatuto Consumerista, que exige, como
condição à vinculação do consumidor do disposto no contrato, seja dada ao
consumidor oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, bem
como seja o instrumento redigido de forma clara à plena compreensão de seu
sentido e alcance.
No mesmo giro, são violados os preceitos do artigo 51,
inciso IV, do CDC, ao colocar o consumidor em posição de assimetria
informacional e extrema desvantagem em relação ao fornecedor.
Tem-se que, quando da contratação, a parte autora-
apelada apenas tomou conhecimento da sua obrigação, revelada pelo
pagamento de mensalidade, sem lhe serem devidamente esclarecidos os
reajustes praticados pela ré-apelante, em frontal infringência aos princípios da
transparência e da válida informação.
A adoção desse entendimento não representa violação
a ato jurídico perfeito, sequer ofensa à força obrigatória ou à comutatividade
dos contratos, ou ao princípio securitário do mutualismo com a adoção de tal
entendimento.
Como consabido, em se tratando de relação de
consumo, especializada, no caso, em direito da saúde, as normas legais
reguladoras, em destaque as limitativas e conformadoras de direitos e deveres
dos participantes deste tipo de relação jurídica, de longa duração, podem
promover certa restrição à autonomia da vontade e à liberdade contratual,
exatamente para, em nome da justiça social, proteger a parte aderente,
presumidamente mais vulnerável.
Os reajustamentos registrados e impugnados nos autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
18
se mantidos, além de não ter sido demonstrado que reflitam adequadamente o
aumento e consecutiva distribuição proporcional da carga de sinistralidade,
acabariam por concretizar, simultaneamente, frustração à legítima expectativa
do aderente consumidor em plenamente desfrutar, no crepúsculo da vida, o
objeto do contrato cujo fim último é a preservação à vida e saúde do
celebrante
, além de nítida colocação desse sujeito em desvantagem
exagerada.
Toda essa tutela protetiva, de caráter social, à pessoa
idosa, como bem assinalado, é estabelecida em coerência com garantia
constitucional presente da Constituição da República Federativa do Brasil, em
cujo artigo 230 se reserva o dever estatal, da sociedade, da família e demais
particulares em geral em dispensar especial atenção e amparo ao idoso,
defendendo-se a sua dignidade e bem-estar e lhe garantindo o direito à vida.
Essa questão, inclusive, já se encontra pacificada neste
E. Tribunal, conforme enunciado da Súmula no 91 [“Ainda que a avença tenha
sido firmada antes da sua vigência, é descabido, nos termos do disposto no art. 15, §
3o, do Estatuto do Idoso, o reajuste da mensalidade de plano de saúde por mudança
de faixa etária.” (DJE 13/02/2012, p. 1)].
No mais, comporta provimento o recurso da autora,
para determinar à ré que restitua, na forma simples, os valores pagos a maior.
Pondera-se acertada a aplicabilidade ao caso da
regência do prazo prescricional trienal, conforme orientação presente dos
Recursos Especiais no 1.360.969/RS e 1.361.182/RS, relatados pelo Ministro
Marco Aurélio Bellizze (DJe 19.09.2016), que fixa tese no sentido de que “na
vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão
condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele
prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o,
IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”.
Essa regra prescricional trienal, salvo melhor juízo, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
19
estritamente aplicável à pretensão condenatória de restituição de valores,
não devendo atingir a pretensão de declaração de nulidade da cláusula
contratual que prevê os reajustes sinalizados como abusivos, nem a pretensão
de redução do próprio valor da mensalidade.
Como
bem
destacado
da
ementa
do
REsp
1.360.969/RS, “[n]as relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver
sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do
contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere
abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua
pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição
das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme
o prazo prescricional aplicável” (REsp 1360969/RS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016).
Assim, dá-se provimento ao recurso da autora, para
condenar a ré a restituir, na forma simples, os valores pagos a maior, com
juros de mora desde a citação artigo 240, CPC/15, e correção monetária
desde as datas dos respectivos desembolsos, de acordo com a Tabela Prática
deste E. Tribunal, observado o prazo de prescrição trienal.
Nessa medida, reforma-se a sentença para (i) julgar
extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual,
em razão do pedido de declaração de nulidade de reajuste por faixa etária após
os 71 anos da parte autora (artigo 485, inciso VI, CPC/15); (ii) julgar extinto
com resolução de mérito, conservando-se o julgamento de procedência do
pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste
por ocasião de atingimento da idade de 61 e 66 anos, relativo às bases do
contrato firmado anteriormente à Lei Federal 9.656/98, devendo ser
expurgados estes reajustes fundados no deslocamento da faixa etária; (iii)
condenar a ré a restituir, na forma simples, os valores pagos a maior (com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
20
juros de mora desde a citação artigo 240, CPC/15, e correção monetária
desde as datas dos respectivos desembolsos, de acordo com a Tabela Prática
deste E. Tribunal), observado o prazo de prescrição trienal.
O motivo determinado para a nulidade dos efeitos da
cláusula contratual foi exatamente a falta de transparência a respeito do índice
de reajuste, sem que a parte ré tenha se preocupado minimamente em trazer
junto à sua contestação os estudos atuariais que embasassem a regularidade do
reajuste. Permitir a reabertura da instrução probatória, para a fixação de um
reajuste substitutivo àquele expurgado por déficit informacional, representaria
o alargamento da fase de conhecimento, durante a qual já deveria ter sido
objeto de demonstração pela parte ré e diretamente interessada, e que suporta o
ônus probatório respectivo (artigo 6o, VIII, CDC; artigo 373, inciso II,
CPC/15), visto que a abusividade decretada da cláusula 15, em razão de sua
nulidade parcial, tem por consequência o expurgo do reajuste, tal qual disposto
no artigo 169 do Código Civil de 2002. Inexiste motivo, pois, para que se
coloque em curso o procedimento de perícia atuarial em liquidação de
sentença.
Mesmo diante da modificação do resultado da
sentença, fica preservada aferida sucumbência integral em desfavor da ré, já
que decaimento apenas mínimo dos pedidos iniciais (artigo 86, parágrafo
único, CPC/15). Altera-se, contudo, sua base de cálculo, para que os 20%
incidam sobre o valor da condenação.
Por tais fundamentos, dá-se provimento parcial ao
apelo da ré Sul América e provimento integral ao recurso da autora.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no prazo de cinco dias úteis, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016310-63.2020.8.26.0002 -Voto no 37696
21
Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no 772/2017 (DJE
09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator